Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da extinção da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis pela Lei distrital n. 6.302/2019 e incorporação das suas competências pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, sem personalidade jurídica própria, retifique-se a autuação para que conste, apenas, o Distrito Federal como apelado. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de suspensão do processo formulado pela Apelante (Id. 33482690). Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora